Tribunal: STF
Processo: HC 238920
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIONIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 840.097/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    […]



    Inicialmente, cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese de negativa de autoria, ou mesmo da desclassificação do delito, tendo em vista a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do paciente quanto aos fatos que lhe foram imputados. 



    […]



    Quanto à ilegalidade apontada pela defesa no inquérito policial, em razão do paciente não ter sido informado de que poderia permanecer em silêncio durante o interrogatório, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e dependendo de comprovação do prejuízo, encargo esse que a defesa não se desincumbiu. 



    Ressalta-se, ainda, que a Corte estadual destacou que, "com a nota de que o policial Luís Henrique Santana, em juízo, disse ter sido garantido aos acusados o direito de permanecerem em silêncio, não houve demonstração do efetivo prejuízo experimentado em razão do alegado vício, incidindo na espécie o consagrado princípio pas de nullité sans grief, positivado no artigo 563, do Código de Processo Penal. De mais a mais, r. sentença impugnada, embora mencione a tal confissão informal, funda-se, em verdade, em atos de prova, inviável a pretendida declaração de nulidade, até porque a insurgência confunde-se com o mérito recursal" (fls. 892/893). 



    Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, onde as provas serão renovadas. No caso, a condenação do paciente não está lastreada apenas na confissão informal, mas também nos elementos de prova regularmente produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial com base na confissão espontânea e na prova testemunhal. 



    […]



    Noutro ponto, destaco que, "A jurisprudência desta Corte não reconhece nulidade por não ter o recorrente participado do interrogatório de corréu, na medida em que não há obrigatoriedade da sua presença nesse ato já que, nos termos do art. 191 do CPP, "havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente". Precedentes: AgRg no HC 589.057/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021; RHC 104.462/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019; AgRg no AgRg no AREsp 546.448/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018; HC 162.926/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015" (AgRg no RHC n. 137.159/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021). 



    Destarte, o art. 191 do Código de Processo Penal – CPP autoriza a oitiva separada dos corréus, não sendo possível o reconhecimento de nulidade se não comprovado o prejuízo, como ocorreu na hipótese. 



    Noutra, parte, no que se refere à nulidade da busca e apreensão, no exame de casos análogos, esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    Na hipótese, verifica-se que foram observados os pressupostos exigidos para que a busca pessoal seja reputada legal, não restando verificada irregularidade na atuação dos agentes estatais. 



    Isso porque, consta dos autos que, o paciente e os corréus já eram conhecidos no meio policial por comercialização de tráfico de drogas, sendo que, os policiais militares foram informados de que um veículo específico estaria transportando drogas à outra Cidade. Ao serem abordados, o paciente e os corréus tentaram empreender fuga, abandonando o veículo. O paciente foi capturado e dentro do veículo havia 3 (três) tijolos e 1 (um) tablete de maconha. Posteriormente, se dirigiram à residência do paciente, onde foram encontradas mais drogas. Foram apreendidos no total 16 (dezesseis) tijolos e 2 (dois) tabletes de maconha, ao peso líquido de 17,2541 quilogramas. 



    Desse modo, restou demonstrada a existência de justa causa para revista veicular, bem como para busca no domicílio do acusado, que foi preso em flagrante pois, após os agentes darem ordem de parada o paciente empreendeu fuga a pé, deixando o veículo onde foram encontradas as drogas. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para a busca veicular demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 



    […]



    Relativamente à apontada violação de domicílio, é cediço que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021). 



    Da atenta análise dos documentos acostados ao feito, não se verifica, de plano, o constrangimento ventilado. 



    No caso, após o paciente ser preso em flagrante, por tentar empreender fuga após abordagem policial, onde foram apreendidas drogas no veículo em que se encontrava, os agentes se dirigiram até a residência do acusado, onde foi encontrada grande quantidade de drogas. 



    Na espécie, asseverou o Tribunal a quo que "exsurgiu justa causa para a busca domiciliar realizada no endereço de RENAN, ainda que sem mandado judicial ou consentimento dos moradores, porque constatada a situação de flagrância anteriormente ao ingresso dos policiais no imóvel, e não depois, contrariamente ao alegado pela defesa" (fl. 893). 



    Nessa conjuntura, não se dessume, no caso em apreciação, manifesta ilegalidade. 



    […]



    No mais, no que se refere à dosimetria penal, o pleito não merece reforma. Como cediço, o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico privilegiado". O dispositivo contém a seguinte redação: 



    [...]



    Na hipótese dos autos, a Corte estadual, ressaltou que, além da quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente, trata-se de réu reincidente, o que demonstra que possui vida pregressa de dedicação à vida criminosa. 



    Dessa forma, verifico que não há ilegalidade na vedação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, haja vista que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a negativa da benesse, de acordo com o entendimento deste Superior tribunal de Justiça. 



    […]



    Da mesma forma, não evidencio ilegalidade na imposição do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados pela Corte estadual, reincidência do paciente, bem como a grande quantidade de drogas apreendidas (17,2541 quilogramas de maconha), justificam a fixação de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    […]



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    Reconhecida NULIDADE da “entrevista” em forma de interrogatório diante da evidente ausência de comunicação de seus direitos, onde restou evidente que os Policiais Militares não deram ou mesmo informaram aos réus o direito constitucional de permanecerem em silêncio, devendo ser tida por ilícitas todas as apreensões realizadas a partir desta, por força do artigo 157, do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento dos respectivos autos que façam menção às apreensões no endereço do acusado Renan. 



    Reconhecida a ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL na residência de RENAN, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP. 



    No MÉRITO, [...] requer a ABSOLVIÇÃO de RENAN HENRIQUE JANASCOLI, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas. 



    Caso não seja esse o entendimento dos Nobres Julgadores, mantida a capitulação delitiva da acusação, essa Defesa pleiteia o RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA do artigo 33, §4º, da Lei 11.43/06. 



    Por fim, requer, caso mantida referida condenação, considerando a personalidade favorável e a pena final aplicada, a aplicação do regime inicial SEMIABERTO. 



     É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente